Tribunal: CARF
Processo: 11610.005942/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005942/2010-01
ACÓRDÃO
2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEBER WILLIAM VICENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
2
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação à omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução da
despesa com o plano de saúde Prevent Sênior, no valor de R$ 2.175,29, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
3
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128/136):
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2005, foi lavrada Notificação de Lançamento fls. 119 a 123 (eletrônico 117 a
125), através da qual foi exigida a importância de R$ 31.739,85, valor este relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física suplementar, à Multa de Ofício e aos juros de mora.
2. Foram promovidas, através do lançamento, glosa de dedução de Dependente (R$
7.020,00), glosa de dedução de Despesas Médicas (R$ 39.763,30), glosa de dedução de
despesas com Instrução (R$ 6.594,00) e inclusão de rendimentos omitidos (R$ 3.835,74).
3. A Notificação de Lançamento foi lavrada em 30/11/2009 e enviada ao domicílio fiscal do
contribuinte, à Rua Souza Leão, 78, Mooca, São Paulo, CEP 03176-060. Conforme Aviso de
Recebimento da Notificação (AR) fornecida pelos Correios, fl. 86; a data de recebimento
foi 08/12/2009, e quem recebeu a Notificação foi Kerly de O. Afonso.
4. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento, insurge-se
contra o mesmo apresentando impugnação de fls. 03 a 14, protocolizada em 05/08/2010,
com os seguintes argumentos, resumidamente:
4.1. PRELIMINAR. Em 25/05/2010 o IMPUGNANTE, através de verificação da sua conta
fiscal perante este órgão, certificou-se da existência de dois débitos tributários inscritos
relativos à notificação em epigrafe;
4.2. Ocorre que até a presente data o Impugnante não recebeu pessoalmente as devidas
correspondências a respeito e, portanto, não tomou ciência das referidas cobranças.
Somente a obteve quando compareceu pessoalmente a este órgão, e por este motivo até
a presente data não havia se manifestado;
4.3. “4. Declara o IMPUGNANTE que jamais recebeu, ou assinou protocolos, avisos de
recebimento do correio, ou qualquer outro meio legal de comprovação de entrega de
Termo de Intimação e muito menos da Notificação de Lançamento, pois diante da
gravidade do assunto, se os tivesse recebido, com certeza teria atendido de imediato,
como o faz agora. 5. Tem-se então claramente demonstrado acima, que o IMPUGNANTE
tomou ciência do Termo de Intimação e da Notificação de Lançamento 4110 somente
agora, em 25/05/2010 e por corolário lógico, os prazos deveriam ser restabelecidos, dando
nova oportunidade para apresentação dos documentos ora requeridos ao IMPUGNANTE.”
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
4
4.4. MÉRITO. Em atendimento ao exigido no Termo de Intimação, o Impugnante
apresenta neste ato os documentos de fls. 30, 32 e 34, relativamente aos dependentes;
4.5. quanto às despesas médicas, anexa os documentos de fls. 40 a 82;
4.6. no tocante as despesas com instrução, anexa a comprovação em fls. 35 e 36;
4.7. em relação a penalidade imposta (75% a título de multa de ofício), diz que os valores
absolutos aplicados a título de punição em relação ao pretenso ato, materializam-se, por
conseguinte, um verdadeiro confisco sobre o patrimônio do contribuinte, subtraindo do
mesmo o seu direito garantido no próprio Regulamento do Imposto de Renda, de pagar a
diferença com os encargos de mora previstos para os recolhimentos espontâneos. Por
esse motivo é que a Multa de Ofício não deve ser aplicada para o caso em questão, pois se
o Impugnante tivesse tomado ciência da notificação, o presente o processo administrativo
não teria chegado às circunstâncias em que se permite a aplicação da multa de ofício.
5. Em 14/07/2015 o presente e-processo foi encaminhado à esta Delegacia de Julgamento
São Paulo, tendo em vista o disposto no § 3o, do art. 2o, da Portaria RFB no 999, de 19 de
julho de 2013 (BP no 29, 19/07/2013), e com redação alterada pelas Portarias RFB no
1.892, de 30 de dezembro de 2013 (BP no 53, 31/12/2013), RFB no 56, de 15 de janeiro de
2014 (BP no 03, 17/01/2014) e RFB no 2.048, de 26 de novembro de 2014 (BP no 164,
27/11/2014), e considerando a existência de ação judicial.
6. Cópias de parte da Ação em Mandado de Segurança (processo no 0001738-
12.201.403.6100) foram anexadas como fls. 101 a 108, com a conclusão: “DEFIRO
PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada, para que a autoridade competente promova a
análise da Impugnação indicada nos autos de fls. 30/43, em 30 (trinta) dias, prestando
diretamente à parte impetrante os esclarecimentos necessários sobre o acolhimento ou
rejeição de seu pedido.”;
6.1. Em fl. 102, encontra-se relatado que o objetivo da ação judicial é de que se determine
a análise da impugnação à Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física no 2006/608440475643107, objeto do Processo Administrativo no
11610.005942/2010-01.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Comprovada a relação de dependência mediante documentação hábil e idônea, à vista da
legislação vigente, há de se restabelecer a correspondente dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
quando comprovados mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
5
Poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a título de despesas médicas, desde que devidamente comprovados por
documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável,
sempre, nos lançamentos de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária. O início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores.
Cientificado da decisão, via intimação eletrônica, em 23/08/2015, o contribuinte,
por procuradores habilitados interpôs, em 17/09/2015, recurso voluntário (fls. 144/160),
insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, trazendo os argumentos a seguir
brevemente sintetizados, por meio dos seguintes tópicos: I. DOS FATOS; II. DO DIREITO: A) Do
cerceamento ao direito de defesa; B) Da inconstitucionalidade da multa de 75% - Da ofensa aos
direitos constitucionais dos contribuintes - Da abusividade da multa aplicada pela autoridade
fiscal; C) Da inconstitucionalidade da Taxa Selic. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a
insubsistência do lançamento fiscal, e caso assim não se entenda, alternativamente, seja o
julgamento convertido em diligência, para que sejam apresentados os esclarecimentos
pertinentes, bem como seja dada a oportunidade de serem comprovados os fatos alegados,
ancorado nos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 161/162.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 165),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
Em 08/04/2025, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem promovesse a regularização processual, intimando o contribuinte para suprir a
incapacidade detectada, trazendo os autos a procuração conferida aos patronos que subscrevem a
peça recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, por ausência de capacidade
postulatória (fls. 166/170), diligência regularmente cumprida (fls. 172/183), retornando os autos,
em 12/06/2025, para prosseguindo do julgamento (fls. 185).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
6
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, concordou
expressamente com a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
3.835,74, da fonte pagadora SKF do Brasil Ltda., referente a diferença entre o valor declarado e o
informado em DIRF pela fonte pagadora, conforme se depreende do lançamento fiscal lavrado (fls.
119/125).
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a autuação
neste ponto, importando na manutenção do lançamento, ao teor do art. 17 do Decreto no
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço das alegações recursais sobre questionamentos no
particular, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação, malgrado a insurgência
manifestada em sede recursal, operando-se na espécie a preclusão temporal.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com plano de saúde Prevent Sênior Private
Operadora Saúde Ltda., no valor de R$ 2.175,29, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da dedução pleiteada na
DAA/2006 retificadora apresentada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com o informe de
pagamentos emitido pela gestora do plano de saúde contratado, atestando os valores pagos em
favor de seu pai/dependente declarado, no decorrer do ano-calendário de 2005 (fls. 161).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
7
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 132):
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Com o objetivo de comprovar a ocorrência das despesas médicas, foram juntados os
documentos de fls. 40 a 82. Segue análise dos documentos.
- fls. 40 a 60: foram anexados boletos para pagamento à PREVENT SÊNIOR - Plano de
Saúde Hospitar, nominal à Adhemar Dimas Vicente (dependente do contribuinte),
referentes aos meses janeiro a abril e junho a dezembro do ano de 2005, entretanto, não
consta dos referidos documentos as “autenticações mecânicas dos pagamentos”, tal como
consta das guias de fls. 62 a 80. Na forma como apresentado, vê-se, apenas, as guias para
serem pagas. Considerando que as autenticações mecânicas não constam dos
documentos, o contribuinte deveria ter anexado o Comprovante Anual fornecido pela
empresa administradora do Plano de Saúde. Mantém-se a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A relação de pagamentos ora acostada emitida pela Prevent Sênior, aliado aos
boletos de cobrança sem a autenticação bancária anteriormente carreados (fls. 40/60), atestam e
comprovam o pagamento do aludido plano de saúde em favor de seu pai/dependente declarado,
Adhemar Dimas Vicente, no decorrer do ano-calendário de 2005, perfazendo o valor total de R$
2.175,29 (fls. 161). Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 80, § 1o,
II, caput do RIR/99), restabeleço a dedução da aludida despesa, no montante em que comprovado,
e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente incontroverso, decorre de expressa
previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada,
cabendo a fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e
legal a conduta fiscal no particular.
No mesmo sentido também deverá incidir juros de mora à taxa SELIC sobre o
crédito tributário mantido. Cabe ressaltar, que a tal matéria também já se encontra pacificada
neste CARF, culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
8
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em relação as supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada, afronta aos princípios da legalidade, da
isonomia e da segurança jurídica, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária,
matéria também já pacificada, ao teor da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização de diligência, visando a eventual prestação de esclarecimentos visando a comprovação
dos fatos alegados, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o presente processo
está suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a ausência de sujeição passiva em
relação à matéria em litígio. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, exceto em
relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e na parte conhecida DAR
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.020 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005942/2010-01
9
PARCIAL PROVIMENTO, para restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde Prevent
Sênior, no valor de R$ 2.175,29, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 194
DF CARF MF
Original